Tribunal: TJDFT
Processo: 0755634-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. RENOVAÇÃO DE AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS DA AÇÃO ANTERIOR. ART. 486, § 2o, DO CPC. EMENDA. DESCUMPRIMENTO. PROCESSO EXTINTO POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação – Ação declaratória de nulidade contratual c/c restituição de valores, com pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos consignados, na qual se alega descumprimento de condições pactuadas e prejuízo financeiro.
2. Decisão anterior – A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, uma vez que o autor não cumpriu a determinação de emenda para comprovar o pagamento das custas finais da ação antecedente, arts. 485, inc. IV, §3o, e 486, §2o, do CPC.
II. Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a possibilidade de extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 486, §2o, do CPC, pela ausência de comprovação tempestiva do pagamento das custas finais da ação anterior; e (ii) a possibilidade de concessão de tutela provisória de urgência recursal para suspender descontos consignados.
III. Razões de decidir
4. O art. 486, § 2o, do CPC exige, para o recebimento da nova ação, a comprovação, com a petição inicial, da prova do pagamento das custas finais e dos honorários da ação anterior extinta sem resolução do mérito.
5. O autor foi regulamente intimado para emendar a petição inicial e cumprir a exigência legal, no entanto, juntou por equívoco o comprovante das custas iniciais deste processo, e não o das custas finais da ação anterior. A juntada tardia do comprovante correto, após a sentença, e em sede de embargos de declaração, não supre a exigência legal, por se tratar de atuação manifestamente extemporânea da parte e ante a ocorrência da preclusão.
6. Mantida a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, fica prejudicado o exame do pedido de concessão da tutela provisória de urgência recursal para suspensão dos descontos consignados impugnados na lide.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e § 3o; 486, § 2o; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1715037, 0710867-36.2023.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 13/06/2023; TJDFT, Acórdão 1755940, 0715499-08.2023.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 06/09/2023; TJDFT, Acórdão 1662322, 0721732-49.2022.8.07.0003, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 07/02/2023.